Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-29.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708812-29.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA GOUVEIA ARAGAO APELADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁRCIA GOUVEIA ARAGÃO contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO HONDA, julgou liminarmente improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Exigibilidade suspensa, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) o processo é nulo, por ausência de citação da parte contrária e cerceamento de defesa; 2) o art. 485, §7o, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que o juiz deve, antes de extinguir liminarmente o processo, intimar o autor para suprir eventual vício; 3) o contrato de empréstimo questionado prevê juros remuneratórios de 18,34%, valor substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; 4) as cláusulas que dispõe sobre os juros são abusivas, nos termos do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor (ID 75029389) Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente suspensos os descontos realizados em seu benefício previdenciário. No mérito, que seja reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 75029393). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre examinar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, Márcia se limitou a afirmar que "o preparo recursal será realizado conforme exigido em lei, exceto se for deferida, como se requer, a gratuidade da justiça, haja vista a hipossuficiência da parte autora já demonstrada nos autos" (ID 75029389). Todavia, não apresentou nenhum documento apto a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Ao contrário, os documentos juntados indicam que a autora possui condições de arcar com as custas processuais (IDs 75029382/84). Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator